Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-52.2019.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demandante que nega a contratação do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Venda casada - Inocorrência - Acervo probatório que demonstra contratação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Demandante que nega a contratação do cartão – Alegação de abusividade em face de sua hipossuficiência – Não configuração - Venda casada - Inocorrência - Acervo probatório que demonstra contratação de adesão ao cartão e reserva de margem consignada – Inexistência de ato ilícito Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.